Tribunal: STF
Processo: Rcl 65072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental Em Reclamação. Sociedade de Economia Mista. Prestação de Serviço Público de Natureza Essencial e Não Concorrencial. Submissão ao Regime de Pagamentos por Precatórios. ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF: Inobservância. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material no Acórdão Embargado. Rejeição com Aplicação de Multa (Art. 1.026, § 2º, do CPC).



      I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o afastamento, pela autoridade reclamada, do regime de pagamentos por precatório, à sociedade de economia mista prestadora de serviço público de caráter essencial e não concorrencial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes das ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado enfrentou todas as ponderações apontadas pelo embargante em sede de agravo, inclusive no que diz respeito à suposta nulidade decorrente da ausência de citação para contestação e ao trânsito em julgado do processo de origem.



    4. O ato impugnado, cuja cassação foi determinada pela Segunda Turma desta Corte, manifesta compreensão diametralmente oposta àquela fixada nos diversos precedentes apontados no decisum embargado, no bojo dos quais fora declarada à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista que, como a reclamante, prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial.



    5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma,  fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    6. A apresentação de embargos com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, caso unânime a decisão.